Tribunal: TJDFT
Processo: 0714395-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714395-44.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS SANTA RITTA MATOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O O apelante LUCAS SANTA RITTA MATOS postula em seu recurso de apelação o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 59859764). Esta Relatoria facultou ao recorrente a comprovação de que faria jus ao benefício, o que não restou cabalmente demonstrado, o que motivou o seu indeferimento e a determinação para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso de apelação, conforme decisão de ID 60583925. Contudo, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo, descumprindo a referida determinação, conforme certidão de ID 61675312. É cediço que o art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Deveras, o recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao ilustre Juízo a quo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator